Tribunal: TJSP
Processo: 1002031-16.2018.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Mandado de Segurança. ITBI. Imóveis destinados à integralização do capital social da empresa. Pleito de reconhecimento da imunidade. Sentença que denegou a segurança pleiteada. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Objeto social da sociedade apelante voltado a atividades essencialmente imobiliárias. Inteligência do artigo 37, § 2o, do CTN. Conjunto probatório insuficiente para afastar as

Ementa:
Mandado de Segurança. ITBI. Imóveis destinados à integralização do capital social da empresa. Pleito de reconhecimento da imunidade. Sentença que denegou a segurança pleiteada. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Objeto social da sociedade apelante voltado a atividades essencialmente imobiliárias. Inteligência do artigo 37, § 2o, do CTN. Conjunto probatório insuficiente para afastar as presunções de regularidade e de legalidade do ato administrativo. Sentença mantida. Recurso não provido.